Tribunal: STM
Processo: 7000618-90.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO TARDIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO NÃO SUPRIDO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. O manejo dos Embargos de Declaração restringe-se aos casos de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão somente, a indicação desses pontos, conforme preceituam os artigos 542 do CPPM e 130 do RISTM. Não se identifica qualquer obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão no Acórdão embargado, que enfrentou e refutou a integralidade das teses recursais, revelando-se inviável, em sede de aclaratórios opostos com suposto intento de prequestionamento, reexaminar o mérito da causa. A alegação tardia de ofensa ao Texto Constitucional, somente formulada em sede de Embargos de Declaração, não supre o requisito do prequestionamento da matéria. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por Unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/11/2024 A
14/11/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000618-90.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR
ADVOGADO(A): WEVERSON FABREGA DOS SANTOS (OAB SP234064)
ADVOGADO(A): ELIEZER PEREIRA MARTINS (OAB SP168735)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OPOSTOS PELA DEFESA
CONSTITUÍDA DO CAP EX WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR,
MANTENDO NA ÍNTEGRA O ACÓRDÃO EMBARGADO, POR SEUS PRÓPRIOS
E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000618-90.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DEFESA
CONSTITUÍDA.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DO
MÉRITO
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO
TARDIA
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO
NÃO
SUPRIDO.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O manejo dos Embargos de Declaração restringe-se aos casos de obscuridade,
ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão
somente, a indicação desses pontos, conforme preceituam os artigos 542 do CPPM e 130 do
RISTM.
Não se identifica qualquer obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão
no Acórdão embargado, que enfrentou e refutou a integralidade das teses recursais,
revelando-se inviável, em sede de aclaratórios opostos com suposto intento de
prequestionamento, reexaminar o mérito da causa.
A alegação tardia de ofensa ao Texto Constitucional, somente formulada em
sede de Embargos de Declaração, não supre o requisito do prequestionamento da matéria.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por Unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração, opostos
pela Defesa constituída do Cap Ex WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR, mantendo na
íntegra o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 14 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
7000618-90.2024.7.00.0000
40001366748 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída do Cap Ex
WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR contra o Acórdão desta Corte Castrense, lavrado
nos autos da Correição Parcial nº 7000493-25.2024.7.00.0000, julgada em 5 de setembro de
2024.
O Acórdão hostilizado restou assim ementado:
“CORREIÇÃO PARCIAL. DEFESA CONSTITUÍDA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE
PROVA NA FASE DO ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR E DE
INSTAURAÇÃO DE NOVO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. NEGADO PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
A Decisão objurgada foi escorreita na constatação de que os pedidos defensivos são
desnecessários para o deslinde dos fatos apurados na instrução processual, os quais dizem
respeito à conduta do referido Oficial do Exército Brasileiro no sentido de que teria cometido
os delitos encartados nos arts. 251 e 312 do Código Penal Militar, bem como do art. 282 do
Código Penal comum.
No que se refere aos pedidos de elaboração de Perícia Contábil e para a aferição do emprego
de conhecimentos técnicos nas tarefas exercidas pelo Réu, tais requerimentos, em absoluto,
contribuiriam para a elucidação dos fatos apontados em desfavor do Acusado, tornando
escorreitos os bem lançados fundamentos que indeferiram tais pleitos pelo Juízo de primeiro
grau.
A insurgência defensiva relativa à realização de nova perícia está adstrita à irresignação com
o resultado dos sucessivos Incidentes de Insanidade Mental aos quais foi submetido o
Acusado, cujo resultado apresentado pelos peritos nomeados não contemplou as suas
expectativas sobre a existência de doença mental superveniente com o condão de afastar a
capacidade do Acusado de entender o caráter ilícito dos seus atos e de se determinar.
Negado provimento à Correição Parcial. Decisão unânime.”.
O Acórdão foi colacionado aos autos em 18 de setembro de 2024 (e-Proc/STM.
Evento nº 36), tendo a Defesa oposto os presentes aclaratórios nessa mesma data (Correição
Parcial Militar 70004932520247000000, e-Proc/STM. Evento nº 38).
A publicação do Acórdão no Diário de Justiça eletrônico ocorreu em 19 de
setembro de 2024 (Correição Parcial Militar 70004932520247000000, e-Proc/STM. Evento
nº 39). A Defesa ratificou, tempestivamente, a oposição dos Embargos de Declaração,
previamente apresentados, em 24 de setembro de 2024 (Correição Parcial Militar
70004932520247000000, e-Proc/STM. Evento nº 43).
Em suas Razões, a Defesa sustentou que “(...) tem-se que o presente recurso
objetiva prequestionamento, a fim de robustecer, dogmaticamente, a matéria para fins de
apreciação pelos tribunais de sobreposição, no caso, o C. STF (...)”, notadamente quanto
“(...) à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal (...)”. Ao prosseguir em seu arrazoado, argumentou que:
“(...) verifica-se que a matéria (incidente de insanidade mental), com seu indeferimento,
ofende o direito a um julgamento pleno, justo e efetivo, sobremodo, pensando na capacidade
mental do embargante compreender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com
este entendimento, sobremodo, quando deverá exercer sua autodefesa (...)
7000618-90.2024.7.00.0000
40001366748 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Submeter alguém nestas condições é violar o próprio princípio constitucional da dignidade da
pessoa humana (art. 1º, III, da CRFB/88) (...)
Outrossim, permitir com que a pessoa responda ao processo sem a lucidez necessária, é violar
a parte final do art. 5º, III, da CRFB/88, pois viabiliza a degradação e desumanização do
indivíduo (...)”.
Amparando-se no art. 5º da Convenção Interamericana de Direitos Humanos,
segundo o qual “(...) Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua integridade física,
psíquica e moral (...)”, a Defesa aduziu que:
“(...) permitir-se que alguém, com a saúde mental totalmente abalada venha a responder
normalmente a um processo-crime, é permitir-se que o Estado-Juiz submeta o indivíduo a uma
verdadeira tortura psicológica, o que não se pode admitir (...)”.
Ao final, a Defesa afirmou que:
“(...) todos os atos processuais realizados no feito padecem de nulidade, razão pela qual, há
necessidade de reconhecer os aclaratórios para que seja dado prequestionamento das
matérias e permitir com que o C. STF delibere sobre a presente temática (...)”.
Em Despacho de 1º de outubro de 2024, determinei a manifestação da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em atenção ao disposto no artigo 131 do Regimento
Interno desta Corte.
Em Contrarrazões formuladas pela Subprocuradora-Geral da Justiça Militar,
Dra. Arilma Cunha da Silva, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar “(...) pugna pelo
conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, entretanto, no mérito, manifesta-se
pela rejeição (...)”, argumentando que:
“(...) impossível reconhecer qualquer ponto ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso,
sobretudo porque o Acórdão vergastado abordou todo o contexto fático-probatório e seus
reflexos jurídicos, com reproche aos argumentos defensivos (...)
Em alta análise, não se divisa no caso em tela qualquer ofensa a princípios de matriz
constitucional, sobretudo em relação àqueles encartados no art. 1º, III, da CF (dignidade da
pessoa humana) e art. 5º, III, da CF (ninguém será submetido a tortura nem a tratamento
desumano ou degradante ), bem como não se pode reconhecer aviltamento aos valores
fundamentais previstos na sobredita Convenção Americana sobre Direitos Humanos (...)”.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Em suas Razões, a Defesa sustentou que “(...) tem-se que o presente recurso
objetiva prequestionamento (...)”, uma vez que o Acórdão embargado não teria se
manifestado acerca da “(...) suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório,
da ampla defesa e do devido processo legal (...) da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III,
7000618-90.2024.7.00.0000
40001366748 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da CRFB/88) (...)” e que “(...) permitir com que a pessoa responda ao processo sem a
lucidez necessária, é violar a parte final do art. 5º, III, da CRFB/88, pois viabiliza a
degradação e desumanização do indivíduo (...)”.
A Defesa ainda aduziu, amparando-se no art. 5º da Convenção Interamericana
de Direitos Humanos, que “(...) Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua integridade
física, psíquica e moral (...)”, bem como que:
“(...) permitir-se que alguém, com a saúde mental totalmente abalada venha a responder
normalmente a um processo-crime, é permitir-se que o Estado-Juiz submeta o indivíduo a uma
verdadeira tortura psicológica, o que não se pode admitir”.
Ao final, a Defesa requereu a nulidade de “(...) todos os atos processuais
realizados no feito (...)” e que “ (...) seja dado prequestionamento das matérias e permitir
com que o C. STF delibere sobre a presente temática (...)”.
Não assiste razão à Defesa.
Como cediço, o manejo dos aclaratórios restringe-se aos casos de obscuridade,
ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão
somente, a indicação desses pontos, conforme preceituam os artigos 542 do Código de
Processo Penal Militar e 130 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
Consoante os ensinamentos de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães
Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes, a contradição se configura “(...) quando
constam da decisão proposições inconciliáveis entre si (...)” (Recursos no Processo Penal:
Teoria Geral dos Recursos, Recursos em Espécie, Ações de Impugnação, Reclamação aos
Tribunais. 7ª ed. 2011. Revista dos Tribunais. p. 173/175).
No presente caso, o Acórdão embargado enfrentou e refutou a integralidade dos
argumentos colacionados pela Defesa no bojo da Correição Parcial nº 7000493-
25.2024.7.00.0000 e, notadamente quanto à condição de saúde do Embargante e os
consequentes Incidentes de Insanidade Mental, o voto-condutor do decisum assim consignou:
“Mais para além, especificamente em relação ao requerimento pela instauração de incidente
de insanidade mental, a Defesa assim se pronunciou, objetivando o deferimento do pedido:
“(...) Outrossim, dado o longo tempo transcorrido entre o laudo de exame de insanidade
mental produzido no Incidente de Insanidade Mental do Acusado nº 7000662-84.2021. 7
.01.0001/RJ (meados de 2022), pugnou-se para que fosse deferida instauração de novo
incidente de insanidade mental para aferição do estado atual do recorrente, uma vez que em
sua confissão em juízo afirmou que permanece em tratamento psiquiátrico, sendo necessário
ser verificada a existência de doença mental superveniente nos termos da legislação em vigor
(...)”.
Nesse ponto, novamente a Decisão hostilizada merece ser referendada, senão, vejamos:
“(...) O réu, nesse período, foi submetido a dois exames de sanidade mental - 05 de janeiro de
2022 e em 15 de agosto de 2022 –, que concluíram ser o réu portador de (...) respectivamente,
sendo capaz de entender e de se determinar (Evs. 79 e 175 – Incidente). Registre-se que o
primeiro laudo foi complementado e, não satisfeito com o resultado, a Defesa requereu a
realização de nova perícia, sendo, de pronto, deferida.”.
7000618-90.2024.7.00.0000
40001366748 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vale dizer que, a bem da verdade, a insurgência defensiva está adstrita à irresignação com o
resultado dos sucessivos Incidentes de Insanidade Mental aos quais foi submetido o Acusado,
cujo resultado apresentado pelos peritos nomeados não contemplou as suas expectativas sobre
a existência de doença mental superveniente com o condão de afastar a capacidade do
Acusado de entender o caráter ilícito dos seus atos e de se determinar (...)
Mais para além, ainda sobre o tema da nova instauração de incidente de insanidade mental no
Acusado e corroborando o decisum vergastado oriundo do Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM,
cito, por oportuno, os fundamentos do meu voto condutor do Acórdão da Correição Parcial nº
7000824-46.2020.7.00.0000 (DJe: 03/02/2021), os quais reforçam a insatisfação defensiva
quanto ao conteúdo e conclusões apresentadas pelos peritos que, por óbvio, não lhe são
favoráveis:
“(...) Conforme ressaltou o Parquet Castrense em seu arrazoado:
“(...) o laudo reconheceu que o acusado, a despeito de apresentar doença mental, à época dos
fatos, mantinha íntegras a capacidade de entendimento e autodeterminação, as continua a
conservar na atualidade, já que não apresenta qualquer prejuízo cognitivo.”.
Além disso, também destacou o Órgão ministerial, os peritos concluíram:
“(...) que a enfermidade de que é portador o acusado, sejam os transtornos (...) referidos no
laudo, seja o (...) ocorridos posteriormente aos fatos, não importam em inimputabilidade, nem
impedem o acusado de responder à presente ação penal.
Não é o caso, pois, de suspensão da ação penal, pretendida pela Defesa.”.
(...)
Os fundamentos anteriormente expendidos por ocasião do indeferimento do pleito liminar já
indicavam que, a despeito da irresignação defensiva, bem como da constatação das
enfermidades que o acometem, o Réu mantinha íntegras, desde a época dos fatos, a
capacidade de entendimento e autodeterminação, preservando-as ao longo do tempo uma vez
que não apresentou, segundo o citado Laudo Pericial, qualquer prejuízo cognitivo.
Nesse contexto, revelam-se oportunas as transcrições dos seguintes trechos do Exame
realizado pela Perícia Médica:
“(...) Pensamento com encadeamento lógico de ideias, sem alteração de curso e sem conteúdo
prevalente.
(...)
Periciando sem nenhuma alteração cognitiva no momento da avaliação (funcionamento
executivo, atenção, memória, linguagem, cognição social preservados).
Ausência de alterações sensoperceptivas ou ainda sinais indiretos que remetam a essas
alterações.
(...)
O periciado apresenta diversos dos sintomas descritos acima, e que se apresentam em mais de
um momento de sua vida, inclusive apresentando sintomas atuais, caracterizados como leves.
(...)
Periciado apresenta alguns sintomas ansiosos leves atuais.
7000618-90.2024.7.00.0000
40001366748 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
CONCLUSÃO
Diante das informações apresentadas neste documento, concluímos que o Periciado apresenta
os diagnósticos (...) O periciado apresentada capacidade de entendimento e autodeterminação
preservadas na época dos fatos em questão. Além disso, apresenta entendimento adequado do
processo judicial atual, sem nenhuma evidência de prejuízo cognitivo.”.
Além disso, são importantes as seguintes respostas aos questionamentos efetuados para os
experts, as quais podem identificar o caráter meramente especulativo ao qual se apega a
Defesa para justificar não só o sobrestamento do feito como também, e principalmente, a
realização de nova perícia pelos alegados vícios apontados:
“(...) 6. Os medicamentos podem afetar o sistema mental do periciado, ainda que
temporariamente?
Os medicamentos agem no sentido de melhorar os quadros psiquiátricos apresentados.
7. Considerando a patologia de que acometido e os medicamentos ministrados, há
possibilidade de agravamento da doença em função do stress e pressão psicológica decorrente
de atos de processos judiciais?
Quesito especulativo.
8. A doença que acomete o periciado é superveniente aos fatos determinantes da instauração
do processo em epígrafe?
Não.
9. A exposição a equipamentos de radiologia pode ser causa, “gatilho” ou fator de
agravamento da doença de que padece o periciado?
Não.
10. Há nexo etiológico entre a doença que acomete o periciado e o exercício de suas
atribuições no Exército Brasileiro?
Não.
(...)
23. A presença de tumor residual altera o prognóstico do paciente?
Quesito especulativo.
24. Em caso de nova cirurgia, quais novas sequelas físicas e mentais podem se somar ao
quadro do periciado?
Quesito especulativo (...)”.
Vale dizer que, o que se verifica é o absoluto inconformismo da Defesa com o resultado da
Perícia Médica elaborada pelos peritos por ela própria indicados, o qual, a toda evidência,
não favoreceu os seus anseios.” (...)
7000618-90.2024.7.00.0000
40001366748 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por tais motivos, mais uma vez ratifico os bem lançados fundamentos expendidos pelo Juízo
de primeiro grau que indeferiu os pleitos defensivos objeto da presente Correição Parcial,
pois, a toda evidência, a Defesa não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a
imprescindibilidade das diligências requeridas para o deslinde dos fatos apurados no âmbito
da 3ª Auditoria da 1ª CJM (...)”.
Extrai-se dos fundamentos transcritos às linhas pretéritas que os argumentos
defensivos segundo os quais “(...) permitir-se que alguém, com a saúde (...) totalmente
abalada venha a responder normalmente a um processo-crime, é permitir-se que o Estado-
Juiz submeta o indivíduo a uma verdadeira tortura psicológica (...)” restaram devidamente
enfrentados, concluindo-se que a argumentação defensiva se consubstancia em “(...)
insatisfação (...) quanto ao conteúdo e conclusões apresentadas pelos peritos que, por óbvio,
não lhe são favoráveis (...)”.
Por tais motivos, não se verificam violados os Postulados invocados pela
Defesa em seu arrazoado, quais sejam: “(...) princípios constitucionais do contraditório, da
ampla defesa e do devido processo legal (...) da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da
CRFB/88) (...)”, a “(...) parte final do art. 5º, III, da CRFB/88 (...)” e o art. 5º da Convenção
Interamericana de Direitos Humanos.
Tampouco se observa qualquer violação de matéria constitucional apta a servir
de prequestionamento, em eventual recurso a ser interposto perante o Supremo Tribunal
Federal, posto que, ao se analisar os pedidos formulados pela Defesa na Peça Inicial
apresentada nos autos da Correição Parcial nº 7000493-25.2024.7.00.0000, não se verifica
qualquer pleito no tocante ao prequestionamento de matérias constitucionais, tendo a Defesa
se limitado a pugnar nos seguintes termos:
“DOS PEDIDOS
34. Em razão do exposto, requer seja o recurso processado, conhecido e provido para:
35. IN LIMINE LITIS e INAUDITA ALTERA IN PARS, deferir o efeito ativo ao recurso para
suspender o trâmite da ação penal em desfavor do aqui recorrente até o julgamento do mérito
da presente correição parcial;
36. No MÉRITO, o provimento da presente correição parcial, para determinar a produção de
todas as provas requeridas e negadas na origem, inclusive novo incidente de insanidade
mental; e
37. Outrossim, requer-se a confirmação do nome e do nº de OAB do advogado, ELIEZER
PEREIRA MARTINS, OAB/SP nº 168.735, na contracapa dos autos e no sistema eletrônico
dessa serventia, para que seja regularmente intimado de todos os atos processuais, sob pena
de nulidade (Novo CPC, art.272, §§2º e 5º).”.
Extrai-se dos pedidos formulados pela Defesa que não foram expressamente
citados quaisquer dispositivos constitucionais supostamente afrontados, incidindo à espécie o
seguinte entendimento do Supremo Tribunal Federal: “A alegação tardia, em embargos de
declaração, de ofensa ao Texto Constitucional não supre o prequestionamento da matéria”
(Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.400.860, Relator: Ministro Nunes Marques, DJe:
12/09/2023).
7000618-90.2024.7.00.0000
40001366748 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nada obstante a ausência de expresso pedido de prequestionamento, o Acódão
embargado, de maneira diligente e pormenorizada, e em atendimento à argumentação
delineada pela Defesa no arrazoado, fez constar expressamente, em sua parte final, que:
“(...) O decisum objurgado não representa qualquer óbice ao exercício da ampla defesa e do
contraditório, nem sequer ofende o relevante princípio constitucional do devido processo
legal. Percebe-se claramente que os requerimentos formulados pela Defesa são protelatórios e
desnecessários ao deslinde da causa (...)” (Grifo nosso).
Nessa linha de entendimento, o que se verifica, em verdade, é que a Defesa,
pela via dos Embargos de Declaração e com o suposto intento de prequestionamento de
matéria constitucional, objetiva o reexame da causa, com vistas a alterar o julgado, cujo
resultado lhe foi desfavorável, o que é de todo inviável em sede de aclaratórios.
Acerca da matéria cito o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:
“(...) Embargos de Declaração (...) Mérito. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição
(...) Intuito de rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos de Declaração rejeitados
(...)
2. Quanto ao mérito recursal, o acórdão é impassível de retoque, pois não há omissão,
obscuridade ou contradição que justifique o acatamento dos embargos de declaração (...)
3. Tem por objetivo o embargante, em verdade, rediscutir as teses já apresentadas (...) as quais
foram devidamente analisadas no acórdão embargado. Pretende, portanto, reabrir a discussão
de matéria já decidida pelo Plenário da Corte, fim para o qual não se prestam os embargos de
declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados (...)” (Embargos de Declaração nº 2240/BA, Relator:
Ministro Dias Toffoli, DJe: 28/05/2014) (Grifos nossos).
No mesmo sentido é o reiterado entendimento desta Corte Castrense, consoante
se extrai dos seguintes arestos:
“Embargos de Declaração nº 7000809-72.2023.7.00.0000 (DJe: 13/06/2024)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN AGRAVO INTERNO. DEFESA. OMISSÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. MERA DISCORDÂNCIA DO ENTENDIMENTO DA
CORTE.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO.
VEDAÇÃO.
REJEIÇÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
O manejo dos Embargos de Declaração não constitui meio processual adequado para a
reforma do decisum, quando o Embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria.
Na espécie, não se vislumbra qualquer obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão
existente no aresto embargado. Embargos de Declaração rejeitados por ausência de omissão
ou de obscuridade. Decisão por unanimidade.” (Grifo nosso); e
“Embargos de Declaração nº 7000930-03.2023.7.00.0000 (DJe: 08/05/2024)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira
7000618-90.2024.7.00.0000
40001366748 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR DE NULIDADE.
NÃO REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
REJEIÇÃO. OMISSÃO ACERCA DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL -
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEITOS INSCULPIDOS
NO ARTIGO 5º, INCISOS LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REVOLVIMENTO DA
MATÉRIA FÁTICA E DE DIREITO.
Os aclaratórios visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o esclarecimento e a eventual
emenda das decisões judiciais que ostentam vícios de omissão, ambiguidade, contradição ou
obscuridade. Vislumbra-se que a pretensão dos Embargantes se limita à rediscussão da
matéria, o que a jurisprudência tem vedado quando a via escolhida for os embargos
declaratórios (...)
Embargos que se rejeitam. Decisão por unanimidade.” (Grifo nosso).
Conforme pontuou a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, ao pugnar pela
rejeição dos presentes aclaratórios:
“(...) impossível reconhecer qualquer ponto ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso,
sobretudo porque o Acórdão vergastado abordou todo o contexto fático-probatório e seus
reflexos jurídicos, com reproche aos argumentos defensivos (...)
Em alta análise, não se divisa no caso em tela qualquer ofensa a princípios de matriz
constitucional, sobretudo em relação àqueles encartados no art. 1º, III, da CF (dignidade da
pessoa humana) e art. 5º, III, da CF (ninguém será submetido a tortura nem a tratamento
desumano ou degradante ), bem como não se pode reconhecer aviltamento aos valores
fundamentais previstos na sobredita Convenção Americana sobre Direitos Humanos (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos de
Declaração opostos pela Defesa constituída do Cap Ex WILSON PEREIRA DO CARMO
JÚNIOR, mantendo na íntegra o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366748v2 e do código CRC 730cfeed.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 28/11/2024, às 12:10:50
7000618-90.2024.7.00.0000
40001366748 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR